Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-63.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ÔNUS DA PROVA. 1. Impossível o reconhecimento da união estável em período anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. A união estável é caracterizada pela união pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. 3. Fotos do suposto casal em ambiente familiar não são aptas, por si sós, a comprovar a pretensa união estável. 4. A autora/apelante não logrou êxito em demonstrar a alegada união estável. 5. Negou-se provimento ao apelo.